Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel pertencente ao executado, e em procedimento de cumprimento de sentença. Antes do julgamento do recurso, sobreveio sentença que extinguiu o processo forçado pela quitação do débito e o recorrente requereu a extinção do recurso ante a perda do objeto (ID 50289474). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido de penhora de imóvel do devedor em procedimento de cumprimento de sentença e, antes de julgado o recurso, sobreveio a quitação da dívida e extinção do processo. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403